Tribunal: TJSP
Processo: 1013866-09.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim - Embargos rejeitados – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013866-09.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada SOLANGE MESSIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013866-09.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51706
EDEC.No: 1013866-09.2019.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
EBDO. : SOLANGE MESSIAS
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado
Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se
presta a tal fim - Embargos rejeitados Decisão mantida.
BANCO DO BRASIL S/A. opõe embargos de
declaração ao v. acórdão, que, por votação unânime, NEGOU
provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r.
sentença que julgou procedente o feito, para o fim de
condenar o banco Réu, ora Embargante, na obrigação de não
fazer consistente em se abster de promover a inclusão do
nome da Autora, ora Embargada, no cadastro de proteção ao
crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada
a R$ 10.000,00.
Conforme razões desenvolvidas nestes embargos declaratórios, busca o Embargante o prequestionamento da matéria abordada nesta sede
recursal, justificando suprir a exigência trazida pela
Súmula 211 do STJ, e visando solucionar ofensas aos
artigos 125, 45 e 485, todos do Código de Processo Civil,
e artigos 188, 421 e 422, todos do Código Civil.
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão do Embargante,
com o presente recurso, é exclusiva de prequestionamento
da matéria, a fim de satisfazer requisito para posterior
interposição de recursos constitucionais às Superiores
Instâncias.
No
entanto,
cumpre
ressaltar
que
os
embargos declaratórios não se prestam a este fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013866-09.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
3
conforme reiteradamente vem se decidindo.
Neste
sentido
já
se
decidiu
que os
embargos
declaratórios
não
se
prestam
ao
prequestionamento de questões federais (rt 592/176;
rjtjesp 104/336; 113/421; 116/372; 118/432).
A respeito, vale transcrever julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o
seguinte:
“São numerosos os precedentes nesta Corte
que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao
número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99,
pg.1088).
A propósito:
“Não se prestam os embargos de declaração
para
rediscutir
a
causa,
disfarçando
a
pretensão
infringente, sob o manto do prequestionamento, porquanto
a
sua
admissibilidade
pressupõe
a
existência
dos
requisitos do art. 535, do CPC, in casu, absolutamente
inocorrentes”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator